Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017487-51.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste.
Agravante: Eny Subtil de Oliveira
Agravado: Elizabete Rodrigues de Matos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Eny Subtil de Oliveira, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001217-72.2019.8.11.0037, que lhe move Elizabete Rodrigues de Matos, que rejeitou o pedido de impugnação da penhora realizada no rosto dos autos de código n. 13103, em trâmite perante a Comarca de Alto Taquari/MT.
Inconformada, a agravante sustenta a presença dos requisitos da tutela antecipada recursal. Diz que o fumus boni iuris esta evidenciado pelos documentos que comprovam a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, para adequá-lo ao seu real valor de mercado e, com isto, permitir a lisura da futura hasta pública e defende que a manutenção de duas penhoras, em valor bem superior ao valor do débito traz prejuízos irreparáveis.
Alega que a penhora no quinhão hereditário da executada de uma área rural de 12,68 hectares na matrícula 3.580 do CRI da Comarca de Alto Taquari- MT, já é o suficiente para garantir a integralidade do débito executado e que a penhora do numerário configura excesso.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, e no mérito a reforma da decisão pra que seja liberada a penhora realizada.
Preparo recolhido no Id n. 104054497.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no §único do art. 1.015, do CPC, porquanto a decisão hostilizada foi proferida nos autos de ação de execução de titulo extrajudicial.
Ultrapassada a admissibilidade, a pretensão recursal volta-se contra a decisão do togado a quo que deferiu pedido de nova penhora e determinou o bloqueio da quantia de R$ 196.039.72 (cento e noventa e seis mil e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) no rosto dos autos de processo de inventário, sobre o quinhão hereditário da executada.
A valer, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado.
Isto porque, o alegado excesso de penhora ainda é controverso, e a penhora no rosto dos autos neste momento não traz qualquer prejuízo a agravante por se tratar medida que recai sobre direitos hereditários do executado, que ainda não lhe fora transmitido, medida plenamente reversível.
Nesta quadra preambular as razões da magistrada singular são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação da togada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator